Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-61.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003603-61.2018.8.14.0042

EMBARGANTE: ANDERSON FURTADO FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANDERSON FURTADO FREITAS, por intermédio de defensor particular, contra o v. Acórdão 219014, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal, que conheceu do recurso de Apelação e negou provimento
,
verbis
:

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso em relação as teses apresentadas pela defesa.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Aponta o embargante que a tese absolutória não foi analisada por esta desembargadora, fato este inverídico, ou na pressa e grande demanda processual que deve possuir o ilustre advogado, não leu com atenção o Acórdão guerreado, mas o transcrevo na parte que interessa, qual seja, a parte absolutória, que foi negada em relação ao vasto acervo probatório colhido ao longo da instrução processual,

verbis:

“
A alegação de insuficiência de provas para a condenação não merece prosperar.

A materialidade do delito ficou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 30) que apreendeu um revólver, três munições, uma sacola plástica contendo no interior pedra de oxi, um celular sansung e mais a quantia de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais); Laudo Toxicológico Provisório (fl. 31) e Definitivo (fl. 115) que atestou a quantidade de aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de cocaína.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual.

Na audiência de interrogatório, ANDERSON disse que não sabia se a droga estava enterrada no quintal. Afirmou que não sabe a procedência do valor encontrado. Esclareceu que não morava no local onde foi encontrada a droga e que chegou na casa depois dos policiais. Acha que a droga encontrada era do seu falecido irmão, Ângelo, vulgo Esqueleto.

A testemunha, Vitor Dias Faidherb, confirmou em seu depoimento prestado em juízo que a casa onde foi encontrada a droga era de ANDERSON, vulgo Meteoro e de seus familiares. Relatou que, segundo denúncias, o réu ficava como vigia enquanto o irmão vendia a droga e, na busca e apreensão na residência, ANDERSON logo se aproximou dos policiais. A testemunha declarou que a esposa do irmão do réu afirmou que a droga pertencia aos dois irmãos, ANDERSON e Ângelo, e que os dois praticavam o tráfico, vendiam a droga e haviam enterrado o entorpecente no dia anterior à abordagem dos policiais (3’20” e 7'40").

A outra testemunha arrolada pelo Ministério Público, Messias Campos Neto, confirmou que avistou o réu por ocasião da busca e apreensão na residência alvo da operação. Confirmou que a esposa de Ângelo, vulgo Esqueleto, declarou aos policiais que a droga pertencia aos irmãos, ANDERSON e Ângelo, que vendiam e esconderam o entorpecente dias antes da chegada da polícia. O policial acrescentou que os estudos realizados antes da busca e apreensão indicavam a venda de droga no local diariamente através da grade da casa.

A esposa de Ângelo, Mariane Barbosa Marques, cunhada do réu, prestou depoimento e disse que a polícia encontrou droga no lado de sua casa e que pertencia ao seu falecido esposo que a vendia. Negou que ANDERSON também vendesse a droga com Ângelo. Confirmou também que somente Ângelo, vulgo Esqueleto, enterrava a droga. Declarou que estava nervosa e sofria pressão no momento da abordagem da polícia e por essa razão disse que o réu também vendia droga junto com Ângelo. Narrou que acusou injustamente o réu, pois não era de ANDERSON a droga encontrada.

Sabe-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DO ESTATUTO ANTIDROGAS - CABIMENTO DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.001027-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Como ficou observado no acervo probatório, a decisão condenatória não foi baseada, exclusivamente, na prova testemunhal de Mariane Barbosa Marques, que relatou que foi coagida a afirmar que a droga era do apelante, os policiais foram firmes em seus depoimentos.

Cabe ressaltar que o apelante já possui condenação anterior por tráfico de drogas (fl. 193), Certidão de Antecedentes.

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de apelante.”

Na esteira do acórdão embargado, foi o parecer do Custos Legis, que se posicionou pela rejeição,
verbis:

“
Consta nos autos que, no dia 25/06/2018, o acusado ANDERSON FURTADO FREITAS, com seu irmão, ÂNGELO FURTADO DE FREITAS, tinham em depósito, substância entorpecente, consistente em uma trouxa de COCAÍNA e a quantia de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais). A substância entorpecente, encontrada em poder do Apelante, estava pronta para a comercialização.

No dia no fato, a Polícia Civil estava cumprindo Mandado de Busca e Apreensão, na casa do irmão do Acusado, ÂNGELO FURTADO DE FREITAS. O acusado ÂNGELO FURTADO DE FREITAS, entrou em confronto com os Policiais. E após troca de tiros, o mesmo acabou morrendo no local.

A esposa do Acusado falecido, MARIANE BARBOSA MARQUES, informou aos Policiais, que, a droga estava enterrada no quintal. Disse ainda que, o apelante ANDERSON FURTADO FREITAS, havia guardado a droga naquele local, junto com seu irmão, o acusado ÂNGELO FURTADO DE FREITAS.

Declarou ainda a testemunha MARIANE B. MARQUES que, o entorpecente era comercializado pela grade do portão. Que a função do Apelante, era de “olheiro”. Informava sobre a chegada dos Policiais.

O apelante ANDERSON FURTADO FREITAS, foi denunciado na conduta do art. 33 (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), na modalidade ter em depósito droga, para comercialização.”

Diante do exposto, conheço dos embargos e rejeito, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022